Tribunal: STF
Processo: AP 1841
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, relativo ao réu RONEY DUARTE BOTELHO, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu e remete a justificativa apresentada pela Defesa (eDoc. 32).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 15/12/2023, às 19h05min, e permanecido até o dia 16/12/2023, às 06h01min.



    A defesa do réu apresentou a seguinte justificativa:



    “O averiguado compareceu à Defensoria para justificar a violação do perímetro de uso da tornozeleira em 15.12.23, afirmando que foi despejado do endereço onde estava morando (Rua Coelho Neto, 441, apto. 73, Vila Itapura, Campinas - SP); residindo atualmente de favor na Rua Uirapuru, 140, Campinas - SP (documentos em anexo). 



    Posto isso, r. que seja considerada JUSTIFICADA A VIOLAÇÃO, tendo em conta que foi obrigado a se mudar e que seja ampliada a área de uso da tornozeleira, incluindo-se o endereço atual do averiguado. ”



    É o breve relato.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico entre os dias 15/12/2023 e 16/12/2023 (eDoc. 32).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois noticiou ter sido despejado de seu endereço anterior e está residindo em novo endereço (Rua Uirapuru, 140, Campinas/SP), cujo comprovante de residência é de JOÃO HELIO DA SILVA (protocolo STF nº 35858/2024, eDoc. 32). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se o réu tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 15). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente